Tribunal: TJES
Processo: 0034707-02.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034707-02.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

APELADO: DERLY PAGANINI JUNIOR e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DO SEGURADO NÃO CONHECIDA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECONHECIMENTO DO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA SEGURADORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes. O autor pleiteava o pagamento da indenização securitária, restituição do valor do prêmio e da franquia e indenização por danos morais, alegando que a negativa da seguradora fora indevida, com base em cláusulas abusivas. Sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos necessários a ensejar a responsabilidade da seguradora, a justificar o acolhimento do pedido de ressarcimento do prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de preparo recursal, após indeferido o pedido de gratuidade de justiça e decorrido o prazo para recolhimento, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso, conforme previsão expressa do artigo 1.007 do CPC.

4. Como reconhecido na sentença, a embriaguez do condutor no momento do sinistro caracterizou agravamento intencional do risco e legitimou a negativa de cobertura contratual pela seguradora.

5. Diante da regularidade da negativa de cobertura, não subsiste o dever de restituição do prêmio pago, tampouco de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do autor não conhecido. Recurso da seguradora provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. O exercício regular de direito por parte da seguradora afasta a obrigação de restituição do prêmio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do requerente e, ainda, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, por DERLY PAGANINI JUNIOR e por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra a sentença de fls. 530/532, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada por DERLY PAGANINI JUNIOR, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para acolher o pedido de danos materiais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.917,85 (três mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), e rejeitar o pleito de danos morais.

Nas razões recursais de fls. 567/577, o apelante DERLY PAGANINI JUNIOR sustenta, em síntese, que a) o juízo de origem, apesar de reconhecer a nulidade e a abusividade das cláusulas contratuais, não determinou o ressarcimento do veículo em razão da perda total do mesmo; b) a seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre a embriaguez, a CNH cassada e o acidente; c) os danos morais deveriam ter sido reconhecidos, pois a injusta negativa gerou angústia e aflição, o que configura o dano moral; d) a condenação da recorrida em litigância de má-fé e e) a majoração dos honorários advocatícios em grau máximo.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso (fls. 582/599).

Nas razões recursais de fls. 601/617, a apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS sustenta, em síntese, que o sinistro não tem cobertura securitária, uma vez que o próprio apelado, em seu depoimento pessoal, confessou ter sido o causador exclusivo do acidente ao dormir no volante. Afirma que as cláusulas de exclusão por embriaguez e CNH suspensa são válidas e que a conduta do segurado configurou agravamento intencional do risco. Argumenta que a sentença foi contraditória ao reconhecer que a embriaguez corroborou para o sinistro, mas mesmo assim determinar a devolução do prêmio. Defende que os honorários sucumbenciais deveriam ser arbitrados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, pois o autor decaiu de parte substancial de seus pedidos.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso (fls. 621/632).

Após intimação do requerente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira e apresentação de documentos (id’s 9532954 e 9708968), fora proferida decisão indeferindo o benefício da gratuidade da justiça e determinando a intimação da parte autora para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (id 11293270), tendo o prazo transcorrido
in albis
(certidão id 13991204).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR DERLY PAGANINI JUNIOR

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESERÇÃO

Conforme relatado, após intimação do recorrente para comprovar sua situação financeira, fora proferida decisão indeferindo o benefício da gratuidade de justiça e determinando a comprovação do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Contudo, o recorrente deixou de atender à referida determinação.

O pagamento das despesas relativas ao processamento do recurso encontra-se alicerçado no
caput
do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Não obstante, a própria lei adjetiva prevê a dispensa do recolhimento do preparo quando a gratuidade for requerida em grau recursal pela parte interessada, que deverá, no entanto, proceder ao recolhimento das custas em caso de denegação do benefício, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil).

Na hipótese em apreço, a despeito de haver sido intimado do indeferimento da benesse, o apelante deixou, como visto, de proceder ao recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado, dando causa, portanto, à inadmissão do recurso.

Por tais razões,
não conheço do recurso
, em razão de sua deserção.

É como voto.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Ao que se extrai dos autos, o ora apelado ajuizou a presente demanda visando ao recebimento da indenização securitária, devolução do valor do prêmio e da franquia e, ainda, indenização por danos morais, ao argumento de que a negativa de cobertura fundada na embriaguez do condutor e na existência de CNH cassada seria indevida, apresentando como causa de pedir a nulidade das cláusulas limitativas do direito do consumidor.

Ao proferir a sentença recorrida, o magistrado de 1º grau reconheceu que a ebriedade do segurado configurou agravamento intencional do risco, ensejando a exclusão da cobertura securitária. Contudo, diante do reconhecimento de nulidade da cláusula que
exclui a responsabilidade da seguradora de indenizar o segurado se a Carteira Nacional de Habilitação deste estiver suspensa, determinou a devolução do valor do prêmio.

Ora, ainda que o juízo de origem tenha manifestado o entendimento de que a carteira de habilitação suspensa do apelado não teria agravado o risco, reconheceu que a condição de embriaguez foi o fator determinante para o sinistro, restando claro que a negativa de cobertura contratual configurou exercício regular de um direito da recorrente, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito.

Por conseguinte, diante da regularidade do comportamento da apelante, não se pode imputar qualquer responsabilidade à seguradora pela devolução do prêmio, pois como visto, a embriaguez do condutor, por si só, legitimou a negativa do pagamento dos supostos danos do recorrido, sendo reconhecida a regularidade da referida cláusula limitativa.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO. I. (...)
7. A negativa de cobertura pela associação decorreu do exercício regular de direito, com fundamento nas normas estatutárias e contratuais, não caracterizando ato ilícito a ensejar reparação por danos morais ou materiais .
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso da parte autora desprovido. Majoração dos honorários advocatícios . (...) (TJSC, Apelação n . 5033071-90.2023.8.24 .0022, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 15-04-2025). (TJ-SC - Apelação: 50330719020238240022, Relator.: Fernanda Sell de Souto Goulart, Data de Julgamento: 15/04/2025, Oitava Câmara de Direito Civil)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para julgar improcedente a pretensão autoral
. Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.